Tribunal: CARF
Processo: 10930.723161/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.723161/2019-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.595 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
N M LINAR E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO
DE
REINCLUSÃO
RETROATIVA. LEI COMPLEMENTAR No 168/2019.
A Lei Complementar no 168/2019 estabelece regras de o retorno ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) dos optantes
excluídos desse regime tributário em 1o de janeiro de 2018. Os requisitos
exigidos por lei complementar são cumulativos e não há previsão de
deferimento da reinclusão em caso de ausência de uma das regras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.723161/2019-46
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.595 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723161/2019-46

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-47.066, de 26 de junho de
2020, da 4a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório LC168/SIMPLES/BENFIS/SRRF09 no 2019/342 (f. 17/18), por meio do qual
foi indeferido o Pedido de Retorno ao Simples Nacional, fundamentado na Lei
Complementar no 168/2019.
Na fundamentação consta que:
A Lei Complementar no 168, de 12 de junho de 2019, regulamentada pela Resolução
CGSN no 146, de 28 de junho de 2019, dispôs sobre a possibilidade do retorno ao
Simples Nacional de microempreendedores individuais, de microempresas e de
empresas de pequeno porte, com efeitos a partir de 1/1/2018, desde que atendam,
cumulativamente, aos seguintes critérios:
a) tenham requerido seu retorno até o dia 15 de julho de 2019 perante a RFB, com uso
do formulário constante no Anexo Único da Resolução CGSN no 146/2019
(devidamente assinado pelo contribuinte ou por seu representante legal, nos termos da
lei e instruído com o documento de constituição da pessoa jurídica ou equiparada, com
as respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis por sua gestão);
b) tenham sido excluídos do Simples Nacional, com efeitos em 1o de janeiro de 2018;
c) tenham aderido ao PertSN (Programa Especial de Regularização Tributária
instituído pela Lei Complementar no 162/2018);
d) não tenham incorrido, em 1o de janeiro de 2018, em vedação prevista na Lei
Complementar no 123/2006.
Cumpre destacar que a Lei Complementar no 168/19 foi especialmente concebida com o
objetivo de reincluir os optantes pelo Simples Nacional excluídos, de forma expressa e
restrita, em janeiro de 2018, por possuírem créditos tributários exigíveis apurados no
regime simplificado.
[...]
Tudo posto, analisado o cumprimento das condições acima pelo requerente, e
conforme os documentos comprobatórios acostados a este processo, tem-se que deve
ser INDEFERIDO seu retorno ao Simples Nacional, uma vez que NÃO ATENDE
integralmente às condições acima dispostas. Ao menos porque:
- o contribuinte não aderiu, de forma válida ao PertSN - importante ressaltar que a
adesão ao PertSN só é considerada válida para os contribuintes que tiveram o
parcelamento deferido e realizaram o pagamento integral dos 5% do valor da dívida
consolidada, como entrada (Resolução CGSN 138/2018, art. 4o, §2o):
Situação encontrada:
O contribuinte informado não possui pedido de parcelamento PERT-SN.
[...]
Em 11/12/2019, a interessada tomou conhecimento do Despacho Decisório (f. 21).
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.595 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723161/2019-46

Irresignada, em 27/12/2019, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de f. 24/25, na qual alega que os débitos responsáveis pela exclusão com efeitos a partir
de 01/01/2018, foram quitados no mês de fevereiro de 2018. Aduz que:
Se todas as empresas que foram excluídas do Simples Nacional com efeitos em
01/01/2018 por débitos e aderindo ao Pert-SN foram reincluídos, não vejo porque uma
empresa que honrou com os pagamentos de seus débitos atrasados, sem necessidade e
condições por não ter débitos para a realização de pedido de adesão ao Pert-SN,
cumprindo todos os outros requisitos não seja comtemplado com o DEFERIMENTO
do seu pedido.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento de reinclusão da Recorrente ao Simples Nacional, nos moldes da
ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
RETORNO
AO
REGIME
NOS
TERMOS
DA
LC
no
168/2019.
NÃO
ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES.
O contribuinte que não aderiu, de forma válida, ao PertSN (Programa Especial de
Regularização Tributária instituído pela Lei Complementar no 162/2018), não poderá
ser reincluído no regime simplificado com efeitos em 01/01/2018.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia 25/08/2020 (e-fls. 38) e
apresentou recurso voluntário no dia 23/09/2020 (e-fls. 41 a 43), repetindo os fatos e
fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade e acrescentando o seguinte:
Reconheço o critério de avaliação da análise para INDEFERIMENTO do processo, pois
considero que foi penaliza uma empresa que liquidou seus débitos sem contar e esperar
pela PERT/SN, na ocasião da Lei que deu o beneficio do retorno, retroativo ao Simples
Nacional com data de 01/01/2018, na mesma data que se deu a EXCLUSÃO, sabendo
dos critérios do beneficio, a injustiça foi feita.
Reconhecendo que a Receita Federal não pode julgar a Lei, que considero RÍGIDA e
ENGESADA no seu critério de só migrar quem cumpriu os requisitos da Lei, se a
empresa aqui julgada foi excluída pela existência de DEBITOS, mesmos débitos que
quem tinha para parcelar já que não quitaram antes que a Lei foi criada, a empresa em
destaque foi impedida de acessar o PERT/SN, um dos requisitos para a migração, por
ter liquidado seus débitos referente ao Termo de Exclusão do período, antes da Lei fosse
criada para tal parcelamento, o qual foi julgado o critério para o INDEFEIRMENTO.
Solicito e peço de qual maneira posso encaminhar ou ser encaminhado ao COMITE
GESTOR DO SIMPLES NACIONAL o processo aqui INDEFERIDO, para que seja
analisado pelos gestores as possibilidades que essa injustiça seja revista, e quem sabe
poder ser atendido.
Não juntou documentos ao recurso voluntário.
É o relatório.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.595 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723161/2019-46

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata de pedido de inclusão retroativa do
contribuinte para o Simples Nacional para 01 de janeiro de 2018, com fulcro na Lei
Complementar no 168/2019.
A Recorrente esclarece que foi excluída do Simples Nacional com efeito a partir
de 01/01/2018, devido à existência de débitos. Afirma que efetuou a quitação integral das
pendências em fevereiro/2018 e, com fundamento na Lei Complementar no 168/2019, requereu
sua reinclusão no sistema.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, reconheceu que a
contribuinte não possuía todas as condições previstas na lei para o retorno retroativo ao regime
de Simples Nacional, pois não havia aderido ao PERT e manteve a decisão do despacho
decisório, que indeferiu o pedido de retorno ao Simples Nacional.
No recurso voluntário, a Recorrente entende as limitações de análise da Receita
Federal e pede para o processo ser remetido ao Comitê Gestor do Simples Nacional.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não há previsão de envio de processo
administrativo de discussão de retorno ao Simples Nacional para o Comitê Gestor.
Esse pedido enfrenta uma barreira legal, visto que do despacho decisório, cabe
apresentação de manifestação de inconformidade, a qual será julgada pela Turma da DRJ
competente. Da decisão proferida pela DRJ, considerada a primeira instância administrativa,
cabe recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Não há
previsão legal de envio de recurso para o Comitê Gestor, conforme requerido pela Recorrente.
Em relação à matéria discutida nos autos, foi publicada a Lei Complementar no
168, de 12 de junho de 2019, a qual autoriza, de forma extraordinária, por motivo de débitos, o
retorno ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) dos optantes excluídos desse
regime tributário em 1o de janeiro de 2018. Eis o que estabelece a citada Lei Complementar:
Art. 1o Os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de
pequeno porte excluídos, em 1o de janeiro de 2018, do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que fizerem adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples
Nacional (PertSN), instituído pela Lei Complementar no 162, de 6 de abril de 2018,
poderão, de forma extraordinária, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data de
publicação desta Lei, fazer nova opção pelo regime tributário, com efeitos retroativos a
1o de janeiro de 2018, desde que não incorram, em 1o de janeiro de 2018, nas vedações
previstas naLei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, na forma do
regulamento.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.595 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723161/2019-46

Art. 2o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Essa Lei foi regulamentada pela Resolução CGSN no 146, de 26 de junho de
2019. De acordo com a regulamentação, os contribuintes poderão realizar a nova opção até o dia
15 de julho de 2019, desde que, cumulativamente:
I - tenham sido excluídos do Simples Nacional com efeitos em 1o de janeiro de
2018;
II - tenham aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-SN),
instituído pela Lei Complementar no 162, de 6 de abril de 2018; e
III - não tenham incorrido, em 1o de janeiro de 2018, nas vedações previstas na
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Conforme se verifica dos trechos acima colacionados, a lei silencia quanto aos
casos de quitação integral dos débitos que motivaram a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional sem que haja adesão ao PERT-SN. Os benefícios da lei foram direcionados apenas a
aqueles contribuintes que fizeram a adesão ao parcelamento.
Não se pode discutir a nível administrativo se a norma é justa ou razoável ao não
estender o benefício a quem tivesse quitado o débito integralmente através de outros meios, visto
que enseja estudos em relação à legalidade e à constitucionalidade da norma, cuja análise não
pode ser feita através deste Conselho – Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital